Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-64.2017.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000037-64.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARAUTARA SAPAIM KAMAIURA - CPF: 444.100.261-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Pakairu Greikaro Waura Txucarramae (VÍTIMA), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ASSISTENTE), PAKAIRU GREIKARO WAURA TXUCARRAMAE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE , PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTATAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APELO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – QUESTÃO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração a pena concretamente aplicada (3 meses de detenção), verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva retroativa relacionada ao crime de lesão corporal praticada no âmbito familiar, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a 3 anos, contados entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, na forma do artigo 107, inciso IV (1ª parte), c/c o artigo 109, inciso VI, e artigo 110 § 1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Arautara Sapain Kamaiura
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da ação penal n. 37-64.2017.811.0029 (código 58493) o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais anexas (Id. 89243142, pp. 148-154), a defesa pugna que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, a fim de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 89243142, pp. 159-161, rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 93461490), é pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Arautara Sapain Kamaiura,
condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, interpôs, por intermédio da Defensoria Pública, o presente recurso de apelação, almejando a atenuação da reprimenda aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

Além de se tratar de matéria sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante inteligência da Súmula 231, o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, já reafirmou a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal
(STF, ARE 1028069 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.2.2018).

Contudo, apesar de descabida a pretensão defensiva, incide,
in casu
, questão que deve ser reconhecida
de ofício,
concernente a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Como dito anteriormente, tem-se que o apelante foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, de modo que a prescrição regula-se em 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso em apreço,

verifica-se que a denúncia foi recebida em 20.2.2017 (Id. 89243142, pp. 79-80) e a sentença condenatória foi prolatada em 13.3.2020 (Id. 89243142, pp. 130-133), em relação a qual o Ministério Público não interpôs recurso.

Assim sendo, considerando o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1º, do Código Penal) é de rigor o reconhecimento da prescrição, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatório, independentemente da data da publicação, já transcorreu prazo superior a 3 anos, tempo suficiente para configurar a perda do
jus puniendi estatal,
sem que tenha se efetuado nesse interregno, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Pelo exposto, portanto,
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
de
Arautara Sapain Kamaiura
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021